Tribunal: TJES
Processo: 5003601-66.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003601-66.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL e outros
RECORRIDO: CAMILA DIAS DE ALMEIDA VERIANO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003601-66.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CAMILA DIAS DE ALMEIDA VERIANO.

RECORRIDO:

CAMILA DIAS DE ALMEIDA VERIANO, UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega
ser beneficiária do INSS e percebeu que seus proventos não estavam sendo pagos em sua integralidade. Ao procurar maiores esclarecimentos constatou a incidência de descontos mensais em seu benefício identificados como “CONTRIBUIÇÃO AAPPS UNIVERSO”. No entanto, sustenta desconhecer a instituição/associação que realiza os descontos, afirmando nunca ter se filiado a qualquer associação ou autorizado as referidas deduções.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
DECLARO
a inexistência da contratação discutida nos autos, com a respectiva exclusão dos referidos descontos, tendo em vista que a requerida não se desincumbiu de provar que a autora por vontade livre e consciente se filiou a ela.
CONDENO
a parte requerida a promover a restituição à requerente das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo, no valor total comprovado de
R$ 1.185,34
(mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos – ID 55388939), na forma simples, com juros e correção monetária a partir dos descontos (súmula 54, STJ e art. 398 do Código Civil), sem prejuízo à autora de eventual ressarcimento de valores descontados a partir da competência do mês de novembro de 2024, nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro.
CONDENO
a requerida ao pagamento à autora da quantia de
R$3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação.
IMPROCEDENTES
os requerimentos referentes ao cancelamento da filiação em liça (visto que a requerida comprovou a sua exclusão ao ID n.º 62010035), bem como, no que diz respeito à repetição de indébito, nos moldes da fundamentação supracitada. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.”

3.

As partes interpuseram recurso inominado,
a parte requerida
alega que o desconto suportado pela parte autora é oriundo de termo de filiação firmado, decorrente, este, de vontade livre e consciente das partes. Aduz que a requerente, ciente dos seus termos, aceita a associação e autoriza que o valor seja descontado diretamente em seu benefício previdenciário para adimplemento da mensalidade associativa devida à instituição. Por sua vez,
a parte autora
requer que seja restituído o valor em dobro a título de dano material.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o recorrente não acostou aos autos comprovação mínima de anuência da autora com a associação. Não foi juntado qualquer instrumento de referida associação. Logo, vê-se que não houve a demonstração da pertinência das cobranças mensais objurgadas, sendo cabível, pois, a repetição dobrada prevista na legislação consumerista.

5. Comprovada a irregularidade na contratação, se faz necessário a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da consumidora na sua forma dobrada, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar a hipótese de engano justificável.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DA PARTE AUTORA
,
para reformar a sentença recorrida e
determinar

que o requerido restitua, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário da parte autora em razão do contrato objeto dos autos, inclusive os descontos realizados no decorrer do processo. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% a partir da citação.
Ademais, não há falar em decisão ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

7
.
Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)